Tribunal: TJDFT
Processo: 0735595-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735595-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: ANTONIO IZIDIO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SAMEDIL – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A. contra decisão que indeferiu o pedido liminar realizado em agravo de instrumento e manteve o bloqueio da quantia de R$ 100.000,00 (ID 50677736). Em suas razões, o requerido, ora embargante, alega que o acórdão se encontra omisso. Pede para que a omissão seja sanada. Alega que a referida decisão deixou de analisar o ponto central da lide que se refere à obrigatoriedade de apresentação dos comprovantes de pagamento, devidos ao fornecedor e médico, haja vista não se tratarem de partes na relação jurídica entre a operadora e o embargado. Aduz que embora tenha restado consignado que o valor referente às astreintes deve ser mantido, deixou a decisão de analisar os fundamentos que se referem à obrigatoriedade de apresentar os comprovantes de pagamento. Isso porque a obrigação de fazer deferida em sede de liminar pelo Juízo de 1o Grau (realização da cirurgia), foi devidamente cumprida por ela, sendo certo que qualquer outra determinação é meramente acessória e não se presta à finalidade, já atendida, de lhe compelir a autorizar o procedimento. Alega que com base na réplica apresentada pelo recorrido, na qual informa que devem ser quitados os OPME’s, bem como honorários médicos, sob pena de descumprimento liminar com aplicação de multa, o juiz da origem determinou que fosse comprovado em 05 dias o pagamento da Osteomix. Destaca que ao requerer a quitação dos valores, está a pleitear direito alheio em nome próprio, o que é completamente vedado pelo art. 18 do CPC, posto que a Osteomix e o médico não são parte na demanda e sequer interpuseram petição pleiteando sua intervenção como terceiro, muito menos comunicando de ausência de pagamento. Portanto, não pode o embargado pleitear o imediato pagamento de terceiros estranhos à lide, conforme vedação do CPC, tendo por consequência, a vedação ao magistrado de deferir tal pedido (ID 50740445). Contrarrazões de Antonio Izidio de Sousa (ID 51206215). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Pois bem, no que toca às alegações de omissão, tais argumentos não merecem prosperar. Inicialmente, cumpre ressaltar que, a solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. Anote-se, ainda, que, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Quanto ao tema, o STJ assim já se manifestou: “[...] 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. [...]” (EDcl no MS 21.315/DF, Primeira Seção, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), DJe 15/06/2016). Assim, não houve qualquer omissão da decisão por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pelo embargante. Na verdade, a decisão combatida foi clara ao apontar que em 13/07/23 foi proferida decisão pelo juízo da origem determinando ao plano de saúde que providenciasse, dentro de 24 horas, a cobertura de despesas com o tratamento buscado pelo autor, sob pena de multa de R$ 20.000,00 por dia de atraso, limitada a R$ 100.000,00, e crime de desobediência à ordem judicial (ID 165162436). Ocorre que a cirurgia somente foi realizada em 03/08/23 (ID 168961801). Assim, as astreintes fixadas seriam proporcionais à demanda, motivo pelo qual o valor deveria ser mantido. Nesse sentido, somente ocorreria redução da multa caso se verificasse excesso na quantia fixada, o que não foi possível na hipótese. Assim, através de uma simples leitura, a decisão embargada não se encontra omissa, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Dessa forma, a despeito das ilações da recorrente, não há os aludidos vícios na decisão, posto que todas as impugnações feitas em sede de agravo de instrumento foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. Portanto, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. REJEITO os embargos declaratórios opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de setembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator